Tribunal: TJES
Processo: 5000255-16.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-16.2021.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BENICIO CARLOS DE SOUZA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000255-16.2021.8.08.0040

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS (AS): BENÍCIO CARLOS DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. RESERVA REMUNERADA. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 635 DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de
AÇÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA
ajuizada por
BENÍCIO CARLOS DE SOUZA
, ora Recorrido, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrente.

Narra o Recorrido que ingressou no quadro efetivo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 18/10/1983; foi reincorporado em 10/10/1989, sendo transferido
ex officio
para a reserva remunerada em 30/09/2018 (Portaria nº 1.238, de 28 de setembro de 2020).

Alega que, apesar da transferência para a reserva, não gozou do terceiro decênio de licença especial ao qual faz jus (Lei nº 3.196/1978); não utilizou do período para cômputo do dobro do tempo necessário para a aposentadoria, sendo certo que não houve o registro pela opção da gratificação de assiduidade.

Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo o pagamento de indenização a título de conversão das férias prêmio não gozadas em pecúnia, no importe de R$35.519,52 (trinta e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de juros e correção monetária. Por fim, postula pela não incidência de IRPF sobre o valor da condenação, nos moldes da Súmula nº 136 do STJ.

Embora devidamente citado, o Recorrente não apresentou contestação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8515533), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o Requerido a indenizar o Requerente na importância de R$ 25.795,65 (vinte e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), isento do recolhimento do imposto de renda; valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8515536). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8515543)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Em análise às razões recursais apresentadas, observo que a tese recursal é
inédita nos autos
. Isto é, não houve suscitamento delas em contestação (a qual não fora apresentada), como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores do devido processo legal.

Apesar dos efeitos da revelia não se aplicar ao ente público (art. 345, II do CPC), ainda assim, as questões suscitadas em grau de recurso constituem inovação na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência, acerca da impossibilidade de inovação na esfera recursal:

[...] INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
V. Não cabe ao STJ apreciar, em sede de Recurso Ordinário, questões não articuladas na inicial do mandamus, e, portanto, não debatidas na Instância a quo. Tal prática configura indevida inovação recursal, que não merece ser conhecida, na forma da jurisprudência desta Corte: STJ, RMS 65.812/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2021; EDcl no RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; RMS 55.273/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/03/2021. VI. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no RMS n. 62.939/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0026550-45.2011.8.08.0035, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 13/06/2023).

Desta feita,
CONHEÇO EM PARTE
do Recurso Inominado interposto, considerando que a matéria suscitada não foi arguida em primeiro grau, sofrendo preclusão consumativa.

No tocante a controvérsia recursal,
irretocável a sentença, a qual faço menção como razão suficiente para decidir:

(...)

Dito isto e analisando os documentos carreados ao apostilado pelo autor, extrai-se do registro funcional (ID nº 6610276) e da portaria nº 1.238, de 28 de setembro de 2020 (ID nº 6610274), que transferiu o autor para a reserva remunerada em
30 de setembro de 2018
, que este contou com mais de 30 (trinta) anos de efetivo exercício nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Nesse contexto, no que se refere ao seu terceiro decênio de efetivo serviço, inexiste no registro funcional do servidor (ID nº 6610276), apontamento de gozo de licença prêmio ou percepção de gratificação de assiduidade quanto a este período, razão pela qual o autor satisfaz os requisitos necessários para o gozo de licença especial.

Acerca da temática, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tese n° 635, tendo como processo paradigma o ARE nº 721001), firmou o entendimento no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia de licença não gozada por servidor público por ocasião de sua inatividade, senão vejamos:

(...).

Portanto, considerando que o período do último decênio de tempo de serviço deve ser contado para fins de transferência para os quadros da reserva remunerada e que não há registro de acréscimo remuneratório da aposentadoria; gozo de licença prêmio ou mesmo concessão de gratificação de assiduidade em relação à obtenção da licença especial, faz jus o autor neste ponto ao acolhimento da pretensão deduzida.

Em evolução, no que se refere ao valor da indenização, considerando o documento acostado em ID nº 6610285, o qual indica que o Requerente recebeu, ao tempo de sua transferência para a inatividade, subsídio no valor correspondente a R$8.598,55 (oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), e tendo em vista que este deve ser utilizado na fixação do montante da conversão em pecúnia da licença especial, tenho que deve o Requerido arcar com o pagamento de R$25.795,65 (vinte e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

No que pertine à isenção do imposto de renda sobre o valor da condenação, a matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado nº 136, que dispõe: “
O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda.
”

(...).

Reforço, nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), já citado na sentença recorrida, no julgamento do Tema 635:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 3.
Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.

4. Repercussão Geral para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

TEMA 635
-
Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir
, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração,
seja
pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração.

Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.
(ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).

Na mesma linha, ao tratar da legislação federal que assemelha, em muito, à legislação estadual aqui analisada, o
Superior Tribunal de Justiça
, mais recentemente, também
firmou precedente vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 1.086
, no sentido que
“Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço”
(REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022, STJ).

Nesse sentido, assim se posicionou o E.Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. Lei Estadual 3.196/78. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 721001 RG, amparado na premissa da vedação de enriquecimento sem causa pela Administração Pública, depreendeu que o servidor inativo fará jus ao recebimento de indenização por período de férias não gozadas na atividade, sendo prescindível o prévio requerimento administrativo, bem como desnecessária a comprovação de que o gozo não ocorreu por necessidade do serviço.
II. (...). (AC nº 5012206-55.2021.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, Terceira Câmara Cível, DJ 24/03/2023, TJES).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO OU DE INDEFERIMENTO DA FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial assente, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AREsp 1574973/RS, DJe 18/11/2019).

2. A não fruição da licença representou inegavelmente que o servidor manteve-se em serviço, ou seja, a bem da administração, cabendo, portanto, indenizá-lo em contraprestação, por não ser mais possível a fruição do direito na inatividade, além de ser vedado o enriquecimento sem causa da administração.

3. Assim, é irrelevante inexistir informação de que a licença-prêmio não teria sido gozada por imposição da administração pública, tampouco haver no registro funcional do servidor qualquer indeferimento de seu exercício.

4.
Os documentos acostados aos autos permitem concluir que o autor completou o terceiro decênio, eis que manteve-se em efetivo exercício e averbou dias de férias não gozadas, fazendo jus, portanto, a duas licenças-prêmio.

5. Sentença de procedência mantida.

6. Recurso conhecido, mas não provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0038747-55.2017.8.08.0024 (024170341069), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

Posto isto, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO

EM PARTE
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)